Tribunal: TJPA
Processo: 0805915-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805915-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO: NORMAQ LTDA, ELIAS GEORGES HABER, FILIPE MIGUEL ALVES, MIGUEL ALVES NETO, JOSE MIGUEL ALVES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1º grau que reconheceu a nulidade da citação por edital dos sócios da empresa executada NORMAQ LTDA e, em decorrência, a prescrição intercorrente, determinando a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal n.º 0028662-80.2000.8.14.0301.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital dos sócios, realizada sem prévias tentativas pelas vias pessoal ou postal, é válida; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente que justifique a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital, nos termos do art. 8º da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 414 do STJ, somente é válida após frustradas as tentativas pelas vias pessoal e postal. A ausência de diligências para localização dos sócios torna nula a citação realizada exclusivamente por edital.

A nulidade da citação é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 337, § 5º, I, do CPC.

Não há afronta ao princípio da coisa julgada, pois inexiste decisão judicial anterior que tenha reconhecido de forma expressa e definitiva a validade da citação dos sócios.

A nulidade da citação impede a interrupção da prescrição. Como transcorreu lapso superior a cinco anos entre a citação da empresa (2006) e o comparecimento dos sócios (2018), configura-se a prescrição intercorrente nos moldes do Tema 444 do STJ.

A alegação de que a prescrição seria afastada por eventual mora judicial não procede, pois a inércia decorreu da conduta da exequente ao promover diretamente a citação por edital, sem diligências prévias para localização dos sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital dos sócios na execução fiscal é nula quando não precedida de tentativas pelas vias pessoal ou postal.

A nulidade da citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição, ensejando a ocorrência de prescrição intercorrente após o transcurso do prazo legal.

A mera alegação de mora judicial não afasta a responsabilidade da exequente por adotar indevidamente a citação por edital sem diligências mínimas.

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 8º; CPC, art. 337, § 5º, I; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no AREsp 1.315.626/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.03.2019; STJ, Tema 444; STJ, REsp 1.101.728/SP; STJ, REsp 1.222.444/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29733449)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 28541278, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que reconheceu a nulidade da citação por edital dos sócios ELIAS GEORGE HABER, FELIPE MIGUEL ALVES, MIGUEL ALVES NETO e JOSÉ MIGUEL ALVES JÚNIOR e, ante o reconhecimento da prescrição, determinou a exclusão destes do polo passivo da demanda (ID 131616716 – Autos de Origem n. 0028662- 80.2000.8.14.0301), na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o deferimento da citação efetivada em 22/08/2008, à época, constituiu coisa julgada. De modo que a sua nulidade, por revisão judicial, em 25/11/2024, enseja em violação ao princípio da coisa julgada.

Afirma que, caso tivesse sido negada a citação por edital naquela época, poderia a exequente proceder com a citação por outras modalidades. Mas, a partir do momento em que o julgador defere o pedido e mantem a regularidade da citação por edital, com a rejeição da exceção de pré-executividade, demonstra a ultrapassagem da etapa da citação, para determinar a realização das diligências de localização de bens dos corresponsáveis. E, ao anular a sua própria determinação, constitui em decisão surpresa que impede a prática de atos neste momento.

Argumenta que, com o encerramento irregular da empresa foi requerido o redirecionamento, e se o atraso decorreu da demora na sua efetivação, por mora judicial, a exequente não pode ser responsabilizada.

Foram apresentadas contrarrazões transcorreu (Conforme ID n. 30376257), não oportunidade o agravado elencou que, a nulidade da citação é matéria de ordem pública.

Alega que, houvera a prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica executada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que reconheceu a nulidade da citação por edital dos sócios ELIAS GEORGE HABER, FELIPE MIGUEL ALVES, MIGUEL ALVES NETO e JOSÉ MIGUEL ALVES JÚNIOR e, ante o reconhecimento da prescrição, determinou a exclusão destes do polo passivo da demanda (ID 131616716 – Autos de Origem n. 0028662- 80.2000.8.14.0301), na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28541278):

“(...) Decido.

O Agravo de Instrumento comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação do art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

MÉRITO

A controvérsia ora devolvida a esta instância se circunscreve à verificação da correção da decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital dos sócios ELIAS GEORGE HABER, FELIPE MIGUEL ALVES, MIGUEL ALVES NETO e JOSÉ MIGUEL ALVES JÚNIOR, com consequente extinção da execução fiscal em relação a eles pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Nota-se que a Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80) estabelece, em seu art. 8º, que a citação por edital apenas se admite quando frustradas as tentativas pelas vias postal e pessoal. Nesse sentido destaco a redação da Súmula 414 do STJ que consagra o entendimento ao dispor que "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

No caso dos autos, a decisão agravada registra que não houve qualquer diligência direcionada especificamente à localização dos sócios antes da citação por edital, limitando-se a tentativa frustrada em relação à empresa NORMAQ LTDA. (Decisão ID 131616716), o que implica a nulidade da citação editalícia em relação a tais corresponsáveis. Além disso, tal nulidade constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 337, § 5º, I, do CPC, e jurisprudência pacífica do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO PRECLUSÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as matérias de ordem pública, como a irregularidade de citação, não estão sujeitas à preclusão, a não ser que já tenham sido discutidas e decididas no processo, o que não consta do acórdão recorrido. 2 . Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1315626 RS 2018/0153013-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)”

Por conseguinte, não subsiste a alegação de violação à coisa julgada, pois, segundo consta, a questão da regularidade da citação dos sócios não foi decidida de forma expressa e definitiva nas interlocutórias anteriores, as quais cuidaram da regularidade da citação da pessoa jurídica ou rejeitaram exceções de pré-executividade sob outros fundamentos, como bem observado no parecer ministerial (ID 28208004).

Reconhecida a nulidade da citação, resta prejudicada a interrupção da prescrição em relação aos sócios, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que transcorrido lapso superior a cinco anos entre a citação da empresa por edital (03/04/2006) e o comparecimento espontâneo dos sócios em 2018 (IDs 18611797 e 18611798). Tal conclusão é compatível com a orientação do Tema 444 do STJ, segundo a qual o prazo prescricional para redirecionamento da execução deve ser contado da data em que a Fazenda Pública tem ciência da dissolução irregular ou da ineficácia das diligências para citação da empresa executada, o que no presente caso ocorreu ainda em 2006.

TEMA 444 – STJ:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

Desse modo, não deve prosperar, portanto, o argumento de que eventual mora judicial pudesse afastar a prescrição reconhecida, pois a inércia na adoção de diligências para localização específica dos sócios não decorreu de demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, mas da opção da exequente pela imediata citação editalícia sem prévia busca de endereço atualizado.

Nesse mesmo sentido, destaco trecho do parecer ministerial:

“(...) Desta feita, correta a Decisão Recorrida, que reconheceu a nulidade da citação por edital dos sócios ELIAS GEORGE HABER, FELIPE MIGUEL ALVES, MIGUEL ALVES NETO e JOSÉ MIGUEL ALVES JÚNIOR, considerando que os atos citatórios destes deram-se diretamente por edital, em desconformidade com a Súmula 414 do STJ e o art. 8º da LEF, que estabelece uma ordem de prioridades para que se proceda à citação por Edital.

Lado a isso, persiste a controvérsia sobre a prescrição para o redirecionamento de Execução Fiscal para os sócios da Pessoa Jurídica executada. Sobre a matéria, o C. STJ submeteu a julgamento a seguinte questão: “Questiona a prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica”, firmando a seguinte tese – Tema 444. (...)

Pelo acima disposto, tem-se que o prazo prescricional para redirecionamento da Execução aos sócios é de cinco anos. Todavia, a questão controversa é o termo inicial da contagem do referido prazo.

Pela orientação contida no bojo do Tema 444 do STJ, tem-se que este será contado da diligência de citação da pessoa jurídica, sendo aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; ou a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco. (...)”

Em resumo: não se sustenta a alegação do Agravante de que não teria ocorrido a prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal, porquanto fundada em premissa equivocada de suposta convalidação da citação por edital dos sócios.

Com efeito, a análise detida dos autos evidencia que a citação editalícia realizada em desfavor dos sócios da pessoa jurídica executada NORMAQ LTDA. não foi precedida da adoção das medidas necessárias e legalmente exigidas para sua legitimação, notadamente a tentativa prévia de citação pessoal ou por meio postal, circunstância que, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fulmina de nulidade o ato citatório, ex vi do disposto no art. 8º da Lei n.º 6.830/80, em conjugação com a Súmula n.º 414 da Corte Superior.

Ademais, a alegação de que a citação editalícia teria sido "legitimada" por decisão anterior não encontra respaldo no conjunto processual, visto que, conforme expressamente consignado pela decisão agravada, a questão da validade da citação dos sócios não foi objeto de deliberação definitiva, não havendo coisa julgada formal ou material que impeça sua análise no presente momento processual.

Assim, reconhecida a nulidade da citação por edital, não há que se falar em interrupção da prescrição pelo despacho que a determinou, permanecendo íntegro o lapso prescricional, o qual, no caso concreto, transcorreu em sua integralidade entre a citação editalícia da pessoa jurídica em 03/04/2006 e o comparecimento espontâneo dos sócios somente em 2018, ultrapassando, portanto, em muito o prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, não merece guarida a tese recursal deduzida pelo Estado do Pará, impondo-se a manutenção da decisão agravada em sua integralidade, por ter reconhecido, com acerto, tanto a nulidade da citação editalícia dos sócios quanto a consequente ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória dirigida contra eles.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da execução fiscal n.º 0028662-80.2000.8.14.0301, por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que reconheceu a nulidade da citação por edital dos sócios, e reconhecida a prescrição, determinou a exclusão destes do polo passivo da demanda originária.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Quanto a afirmação de afronta e violação ao princípio da coisa julgada, vale repassar pelo ponto central da questão: a citação por edital.

É de comum ciência, compulsando os autos e as matérias de direito em caso, que a LEF (lei de execução fiscal) prevê em seu art. 8º, que a citação por edital somente é considerada após esgotadas as tentativas pelas vias postal e pessoal.

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Para embasar isto, diz a Súmula 414 do STJ:

“SÚMULA 414 – STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Da análise dos autos, constatou-se que não foram realizadas diligências para citar diretamente os sócios, tendo havido apenas uma tentativa infrutífera dirigida à pessoa jurídica NORMAQ LTDA. Diante disso, a citação por edital dirigida aos corresponsáveis mostra-se inválida e, portanto, deve ser considerada nula

Não se configura decisão surpresa, bem como afronta ao princípio da coisa julgada, quando verificado que esta nulidade se trata de matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer momento processual, conforme art. 337, § 5º, I, do CPC.

Com a invalidação da citação, não se operou a interrupção da prescrição em relação aos sócios, o que impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente. Isso porque entre a citação editalícia da empresa, realizada em 03/04/2006, e a manifestação espontânea dos sócios em 2018 (Ids. 18611797 e 18611798), transcorreu lapso superior a cinco anos.

Assim, não se sustenta a alegação de que eventual atraso judicial teria o condão de afastar a prescrição já configurada, uma vez que a ausência de providências voltadas à localização dos sócios não se deveu a demora atribuível apenas ao Judiciário, mas sim à escolha da exequente de promover diretamente a citação por edital, sem antes realizar a atualização dos endereços.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão monocrática é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28541278, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026